Tribunal: TJMT
Processo: 0000639-71.2016.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000639-71.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEUBER PEREIRA GARCIA - CPF: 012.493.341-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE LEOBERT - CPF: 030.815.580-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. estado de necessidade. Inocorrência. condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo visando a absolvição ao argumento de que a conduta foi praticada em estado de necessidade.

II. Questão em discussão

Caracterização da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. Razões de decidir

1. Para a caracterização do estado de necessidade, afigura-se imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP.

2.
“A configuração do estado de necessidade exige prova inequívoca da situação de miserabilidade e da inexistência de alternativa lícita para suprir necessidade essencial.”
(TJMT, AP no 0012799-56.2018.8.11.0004)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A configuração do estado de necessidade exige prova concreta de perigo atual, inevitável e não voluntariamente provocado, capaz de justificar a conduta lesiva ao bem jurídico de outrem.

2. A alegação genérica de vulnerabilidade econômica não se mostra suficiente para afastar a ilicitude da conduta típica e dolosa de roubo, notadamente quando evidenciado o planejamento e a deliberação racional do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 61, I, 65, III, "d", e 157, caput; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1669495/DF, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.06.2020; TJMT, Ap. Crim. n.o 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.12.2022; TJMT, Ap. Crim. n.o 0012799-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000639-71.2016.8.11.0035 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): CLEUBER PEREIRA GARCIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLEUBER PEREIRA GARCIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJE no 0000639-71.2016.8.11.0035), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 157,
caput
, do CP - (ID 313393928).

O apelante sustenta que
“a conduta perpetrada pelo recorrente ocorreu em situação de extrema vulnerabilidade”
, a caracterizar estado de necessidade.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 313393931).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 313393933).

A i. 6a Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO PELO ESTADO DE NECESSIDADE. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA OFENDIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERIGO ATUAL OU INEVITÁVEL A JUSTIFICAR A VIOLAÇÃO DO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 325426887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de março de 2016, no escritório de advocacia “Alcir Consultoria e Assessoria Jurídica”, localizado na Rua Treze de Maio, s/n, centro, na cidade de Alto GarçasMT, o denunciado Cleuber Pereira Garcia, consciente e dolosamente, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça e com o emprego de arma (tesoura), coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular marca Nokia, modelo Lumia 630, cor branca e a quantia de cem reais em espécie, sendo uma cédula de cem, da secretária do escritório, senhorita Aline Leobert, além de 1 (um) celular marca LG, cor preta, dual chip, vários copos de vidros para tomar drinks e uma garrafa de café de cor preta, do escritório de advocacia “Alcir Consultoria e Assessoria Jurídica”, consoante Boletim de Ocorrência no 2016.106789 de fls. 05-06; Termo de Declarações de Aline Leobert de fls. 12-13, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 15-17; Termo de Avaliação Indireta de fls. 31; e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Cleuber Pereira Garcia, como incurso nos preceitos do artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal [...].”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant' Ana Cardoso, promotora de Justiça - ID 313391461).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Constatou-se a presença das pessoas e autoridades acima mencionadas, dentro da sala de reunião do aplicativo “Microsoft Teams” e sala de audiência da Vara Única de Alto Garças/MT.

Aberta a solenidade, foi constatada a presença de Pablo Aline Leobert (vítima/informante), Leonice Rodrigues da Costa (testemunha), PM Arthur Luis Portfírio da Silva (testemunha) e PM Paulo Henrique Fernandes da Silva (testemunha), que foram ouvidos.

As partes pleitearam a desistência da testemunha Laura Cristina de Jesus Souza, o que foi devidamente homologado pelo Juízo.

Na sequência, a acusada foi interrogada.

Após o interrogatório, não havendo requerimentos, o MM.

Juiz declarou encerrada a instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais.

Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença:

“I – RELATÓRIO

(Em vídeo, conforme PROVIMENTO TJMT/CGJ No 23, DE 15 DE ABRIL DE 2025.)

II – FUNDAMENTAÇÃO

(Em vídeo, conforme PROVIMENTO TJMT/CGJ No 23, DE 15 DE ABRIL DE 2025.)

III – DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR CLEUBER PEREIRA GARCIA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista a prolação do édito condenatório, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de detenção, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. O réu possui maus antecedentes, mas por constituírem reincidência serão valorados na segunda fase. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro; a personalidade não aferível por ausência de prova técnica; os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido. A vítima não contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena- base em 4 quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do CP (ID 201707568). Presente, também, a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP).

Sendo assim, realizo a compensação entre a agravante e a atenuante, pelo que mantenho a pena intermediária em 4 quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena DEFINITIVA, 4 quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Deixo para realizar a detração na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 3o, do Código Penal c/c a Súmula 269 do STJ.

Incabível substituição por pena restritiva de direitos (artigo 44, I, do CP) e suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP). [...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 313393928)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no termo de entrega (ID 313391461 - fl. 30) e auto de avaliação indireta (ID 313391461 - fl. 35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Laura Cristina de Jesus Souza, convivente do apelante (ID 313391461 - fls. 11/12), Aline Leobert, vítima (ID 313391461 - fls. 11/12), Leonice Rodrigues da Costa, testemunha (ID 313391461 - fls. 31/32) e CLEUBER PEREIRAGARCIA, apelante (ID 313391461 - fls. 19/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Paulo Henrique da Silva e Arthur Luis Porfírio da Silva, da testemunha Leonice Rodrigues da Costa, da vítima Aline Leobert e procedeu-se interrogatório do apelante CLEUBER PEREIRAGARCIA (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 313393910).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 30.3.2016, no escritório de advocacia “Alcir Consultoria e Assessoria Jurídica”, localizado à rua Treze de Maio, Centro, Alto Garças/MT, CLEUBER PEREIRA GARCIA [apelante] subtraiu, com o emprego de arma branca [tesoura], 2 (dois) aparelhos celulares [marca Nokia, modelo Lumia 630, cor branca e marca LG, cor preta], R$100,00 (cem reais) em espécie, copos de vidro e uma garrafa de café de cor preta (ID 313391461).

As declarações de Aline Leobert [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são firmes e coerentes de que, no dia dos fatos, o apelante se dirigiu ao local onde trabalhava [escritório de advocacia “Alcir Consultoria e Assessoria Jurídica”] e, após breve diálogo, anunciou o roubo, imobilizando a vítima com a mão em sua boca e uma tesoura no pescoço. Em ato contínuo, trancou-a no banheiro do estabelecimento e efetuou a subtração dos bens e da quantia em dinheiro (ID 313393910 e ID 313391461 - fls. 11/12).

A assertiva do apelante, no sentido de que praticou o delito por se encontrar em
“situação de extrema vulnerabilidade”
, não está demonstrada por qualquer elemento de prova.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“no presente caso, inexiste qualquer prova de perigo atual ou inevitável a justificar a violação ao patrimônio e à integridade da vítima. Os elementos dos autos revelam, ao contrário, planejamento e escolha racional da conduta criminosa: o apelante visitou a ofendida em outras ocasiões, sondando o ambiente, e no dia dos fatos retornou portando uma tesoura, com a qual ameaçou a vítima para subtrair seus pertences. Essa sequência de atos afasta por completo qualquer alegação de reação instintiva a situação emergencial. O dolo e a premeditação restam evidentes”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 325426887).

Frise-se que a mera alegação de estado de necessidade, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar que
“a conduta delituosa estava acobertada pela excludente de ilicitude”
(STJ, AgRg no AREsp: 1669495 DF 2020/0047306-0, Relator: Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.6.2020).

Para a caracterização do estado de necessidade, revela-se imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
(TJMT, AP no 1003121-75.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Rui Ramos - j. 16.12.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A configuração do estado de necessidade exige prova inequívoca da situação de miserabilidade e da inexistência de alternativa lícita para suprir necessidade essencial.”
(AP no 0012799-56.2018.8.11.0004, Relator: Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2025)

Sendo assim, a condenação por roubo deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025